Tribunal: TCU
Processo: 030.934/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Recurso de revisão em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas de convênio celebrado com o objetivo de executar o projeto denominado "Reuni - Programa de Reestruturação e Expansão das IFES".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso de revisão interposto por N Paes de Melo Junior Comercio Eireli (atual Master Mercantil Ltda.) contra o Acórdão 194/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar a recorrente acerca desta deliberação.